Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-12.2023.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000042-12.2023.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAGNA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 496 DO CPC. SÚMULA 490 DO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA CEREBRAL.
PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de procedimento de embolização de malformação de fístula arteriovenosa dural cerebral, em caráter urgente, diante de risco concreto de ruptura, hemorragia intracerebral e óbito.

2. Comprovação da patologia grave e da necessidade de novas sessões do procedimento por meio de relatórios médicos especializados e parecer técnico favorável do NATJUS.

3. Direito fundamental à saúde assegurado pelos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, com responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios pelo custeio e realização de tratamentos médicos essenciais.

4. Insubsistência das alegações de observância abstrata da fila do SUS, reserva administrativa da saúde pública e deslocamento de responsabilidade ao Município diante da urgência do quadro clínico.

5. Legitimidade da atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

6. Procedimento ofertado pelo próprio SUS, afastando alegação de tratamento experimental ou não incorporado às políticas públicas.

7. Inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível quando em jogo a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

8.Manutenção integral da sentença que confirmou a tutela de urgência e impôs ao Estado da Bahia o dever de custear o tratamento necessário, em consonância com o parecer ministerial.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8000042-12.2023.8.05.0253
, da Comarca de Salvador, figuram como partes interessadasas acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII